Tribunal: TJES
Processo: 0005602-82.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EXCLUSIVA PARA CORRÉ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação cível por intempestividade. A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a sentença teria sido republicada devido à ausência de intimação do patrono, o que comprometeria a validade do ato e restituiria o prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ao não reconhecer a validade da republicação da sentença em favor da embargante; (ii) determinar se há fundamento para a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado analisa de forma clara e precisa que o recurso de apelação interposto pela embargante foi intempestivo, considerando o início do prazo recursal em 20/11/2020 e o protocolo realizado em 29/11/2021, quase um ano após o término do prazo legal.

A republicação da sentença em novembro de 2021 beneficiou exclusivamente a corré TVV - Terminal de Vila Velha, cujo patrono não havia sido devidamente intimado, não havendo qualquer extensão desse benefício à embargante.

A decisão recorrida não apresenta omissão quanto aos pontos levantados pela embargante, sendo a pretensão meramente a rediscussão da matéria, em desconformidade com a natureza dos embargos de declaração.

O entendimento do STJ reforça que o prequestionamento não exige a menção numérica dos dispositivos legais, mas apenas a efetiva análise da matéria, o que foi realizado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à revisão de matéria já decidida, salvo na presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

A republicação da sentença em favor de uma das partes não restitui prazo recursal às demais partes, salvo se também houver erro na intimação de seus patronos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/06/2018, DJe 13/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005602-82.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO: PACO LOGISTIK GMBH e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EXCLUSIVA PARA CORRÉ CUJO ADVOGADO NÃO HAVIA SIDO INTIMADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação cível por intempestividade. A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a sentença teria sido republicada devido à ausência de intimação do patrono, o que comprometeria a validade do ato e restituiria o prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ao não reconhecer a validade da republicação da sentença em favor da embargante; (ii) determinar se há fundamento para a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado analisa de forma clara e precisa que o recurso de apelação interposto pela embargante foi intempestivo, considerando o início do prazo recursal em 20/11/2020 e o protocolo realizado em 29/11/2021, quase um ano após o término do prazo legal.

A republicação da sentença em novembro de 2021 beneficiou exclusivamente a corré TVV - Terminal de Vila Velha, cujo patrono não havia sido devidamente intimado, não havendo qualquer extensão desse benefício à embargante.

A decisão recorrida não apresenta omissão quanto aos pontos levantados pela embargante, sendo a pretensão meramente a rediscussão da matéria, em desconformidade com a natureza dos embargos de declaração.

O entendimento do STJ reforça que o prequestionamento não exige a menção numérica dos dispositivos legais, mas apenas a efetiva análise da matéria, o que foi realizado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à revisão de matéria já decidida, salvo na presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

A republicação da sentença em favor de uma das partes não restitui prazo recursal às demais partes, salvo se também houver erro na intimação de seus patronos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/06/2018, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0005602-82.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO: PACO LOGISTIK GMBH, PLUS CARGO INTERNACIONAL LTDA., TRANSPORTES SEM LIMITE LTDA, T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A, MSC MEDITERRANEAM SHIPPING DO BRASIL LTDA, TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051, PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561

Advogado do(a) APELADO: DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
Advogado do(a) APELADO: HYGOOR JORGE CRUZ FREIRE - ES11714
Advogado do(a) APELADO: LELIA CRISTINA RAPASSI DIAS DE SALLES FREIRE - SP110855
Advogados do(a) APELADO: ALINE SATIL BATAGLIA - SP205562, ROBERTA SINIGOI SEABRA DE AZEVEDO FRANK - SP164781
Advogado do(a) APELADO: NADIA INTAKLI GIFFONI - SP101113

V O T O

Nos termos do
r
elatório,
c
uidam os autos de
e
mbargos de
d
eclaração inter
postos

por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.
,
contra o v. acórdão
(Id. 8947241) que não conheceu do recurso de apelação cível interposto
em face de
PACO LOGISTIK GMBH E OU
TROS,

mantendo íntegra a sentença de primeiro grau.

Irresignada, a embargante aduz em suas razões (Id. 9063757), em suma, que o acórdão que declarou intempestivo o recurso teria sido omisso, porquanto ignorou que a sentença foi republicada devido à ausência do nome do patrono na intimação inicial, falha que comprometeria a sua validade.

Pugna, assim, pela correção do vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, bem como pela realização do devido prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios
o
posto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC/15).

Embora tenha sido apontada a existência de vício de omissão no acórdão, ora embargado, o que conduz à sua admissão, ao examinar o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que fora devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário,
uma vez que o
acórdão expressamente decidiu a controvérsia de maneira clara e objetiva.

D
emonstrou-se que
a
Secretaria da 5ª Vara Cível
do Foro da Comarca de
Vila Velha/ES, certificou que o recurso de apelação apresentado pela TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. foi intempestivo.
Ademais, consignou-se
que a data da sua
publica
ção ocorreu
em 19/11/2020, iniciando o prazo recursal em 20/11/2020 e encerrando em 10/12/2020.
O recurso foi protocolado em 29/11/2021, quase um ano após o prazo determinado, evidenciando-se, assim, a sua intempestividade.

Com efeito, a nova publicação da sentença, em novembro de 2021
,
às fls. 592, não beneficia a embargante, pois foi realizada exclusivamente em favor da corré, TVV - TERMINAL DE VILA VELHA, que não havia sido devidamente intimada.
Ressalte-se, ademais, que a publicação deveria ter sido direcionada exclusivamente ao advogado da TVV - TERMINAL DE VILA VELHA, Dr. Diogo Rezende de Almeida
, às f
ls. 528, o que não foi observado nas intimações de fls. 554 e 570.
Assim, não cabe restituição de prazo para a embargante, mas apenas para a parte cujo patrono não foi corretamente intimado.

Desta feita, é evidente que os elementos necessários para a compreensão da decisão foram disponibilizados de modo preciso e satisfatório, sem qualquer lacuna que justifique a interposição de embargos de declaração, com fins de revisão.

Deve-se registrar, ainda,
conforme entendimento pacífico do C. STJ acerca do tema, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.